Tribunal: TJDFT
Processo: 0751912-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, alegando omissão na sentença, pois não houve interpretação quanto à (i)legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis. Alega que caso se entenda pela validade desta cláusula, a entrega do imóvel poderia se dar até 12/2014, e que a conclusão da obra somente não ocorreu em virtude de sucessivos atrasos da CEB. Requer, ainda, que seja reconhecida a legalidade da cobrança de juros de obra.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão não se manifestou acerca da (i)legalidade do prazo de prorrogação de 180 úteis. Conforme entendimento jurisprudencial da Turmas Recursais do TJDFT, a utilização da prorrogação do prazo de 180 dias, para conclusão de construções imobiliárias, é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A cláusula que prevê a contagem em dias úteis é abusiva. Portanto a cláusula prevista no contrato objeto desta demanda é abusiva, razão pela qual deve ser declarada nula. Saliente-se que a omissão ora sanada não altera o julgamento do recurso anteriormente interposto.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da legalidade da cobrança de juros de obra nada a prover, tendo em vista que se trata de pedido de alteração do julgado, o que não pode ser feito por meio de embargos de declaração.
5. Os presentes embargos apontam, de fato, omissão, porém não há modificação no julgado em razão do entendimento da ilegalidade do prazo de prorrogação em dias úteis.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para suprir a omissão apontada sobre a prorrogação do prazo de tolerância que deverá compor o julgado.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.